Tribunal: TJBA
Processo: 0511351-56.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0511351-56.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA e outros

Advogado(s)
:
MARCELO PELEGRINI BARBOSA, EDUARDO TANCLER AMBIEL

APELADO: AMICIA JACIRA MOURA NUNES BITTENCOURT

Advogado(s)
:
VITOR EMANUEL LINS DE MORAES, MARCO ANTONIO SILVA MIRANDA

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA,
AMICIA JACIRA MOURA NUNES BITTENCOURT,
ID. 23558938. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. OMISSÃO IDENTIFICADA. IMPOSIÇÃO DO ART. 85 DO CPC. AUSÊNCIA NO ACÓRDÃO. INTEGRALIZAÇÃO. NECESSIDADE. MAJORAÇÃO DA CONDENAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PARA 15% INCIDENTES SOBRE O MONTANTE DETERMINADO NA DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU. EMBARGOS ACOLHIDOS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE RÉ,
EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I - SPE LTDA E OUTRO,
ID. 23558939. ALEGAÇÃO DE VÍCIO. JUROS DE MORA. MARCO INICIAL CONSTANTE NA SENTENÇA. CITAÇÃO. POSICIONAMENTO CONSOLIDADO DO STJ. TEMA 1002. MARCO INICIAL DEVE SER O TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO. VÍCIO ENCONTRADO. NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO DO COMANDO SENTENCIAL PARA ACOMPANHAR O ENTENDIMENTO DO STJ. VÍCIO IDENTIFICADO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO nº
0511351-56.2017.8.05.0080
.1
e 0511351-56.2017.8.05.0080.2
de Feira de Santana, tendo como Embargantes Simultâneos
AMÍCIA JACIRA MOURA NUNES BITTENCOURT
e
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS DAMHA - FEIRA DE SANTANA I- SPE LTDA
e outros

.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
ACOLHER
OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOSTADOS NO ID. 23558938 E OS CONSTANTES
ID. 23558939
opostos, e o fazem pelas razões seguintes.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

PRESIDENTE

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora